Tribunal: TJDFT
Processo: 0701932-05.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CONCESSÃO. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE CONHECIMENTO. LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. ARTIGOS 156 E 157. REINCIDÊNCIA DO APENADO. OCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo apenado em face de decisão que indeferiu pedido de concessão de suspensão condicional da pena (sursis penal).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de o Juízo das Execuções Penais conceder originalmente o sursis penal, bem como a viabilidade do benefício no caso concreto.
III. Razões de decidir:
3. Nos termos do artigo 156 e 157, da Lei de Execução Penal, compete ao Juízo ou Tribunal da instrução criminal a análise do preenchimento dos requisitos legais para a concessão da suspensão condicional da pena, bem como a aplicação do benefício. Cabe ao Juízo das Execuções tão somente a fiscalização da benesse já concedida, de modo que é inadmissível sua concessão originária em sede de execução, sob pena de violação à coisa julgada.
4. Nos termos do art. 7o, da Lei de Contravenções Penais, evidenciada a reincidência pela existência de condenação definitiva anterior por crime doloso e não depurada pelo decurso prazo depurador, é inviável a concessão da suspensão condicional da pena, ante o não atendimento dos requisitos legais (artigo 11, da Lei de Contravenções Penais e o artigo. 77, inciso I, do Código Penal).
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.